Tribunal: STF
Processo: ARE 1535581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO DEIXADA POR EX-MILITAR. SUPRESSÃO DO VALOR DE VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE) OBTIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUPRESSÃO DECORRENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO INICIAL DA RELATORA. RECEBIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO EFEITO DEVOLUTIVO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ESSA DECISÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JF LEVANTADA PELA UNIÃO.



    1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão do Juiz Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, proferida em Procedimento Comum Cível, na qual foi indeferida tutela antecipada que assegurasse à agravante restabelecimento do pagamento de rubrica referente a pensão post mortem deixada por seu Genitor, ex-Policial Militar, suprimida do montante que lhe é pago, na condição de beneficiária da pensão.



    2 - Matérias Preliminares



    2.1 - Na r. decisão de id 4050000.40497407, a então Desembargadora Federal Convocada DANIELLI RODRIGUES recebeu este recurso no efeito meramente devolutivo(art. 995 do CPC).



    2.1.1 - Contra essa r. decisão a Agravante opôs recurso de embargos de declaração, alegando, em síntese: "...pessoas que estão recebendo desde 2017 por conta do MS 0033179-61.2008.4.01.3400/DF transitado em julgado, mesmo com a Ação Rescisória 0067328-20.2016.4.01.0000 proposta pela UNIÃO em 2016. Notificando o órgão responsável da UNIÃO pelo pagamento da VPE suprimida da Embargante, V.Exa. terá a comprovação desse pagamento feito as pessoas que recebem desde 2017. O que a Embargante quer, tão somente é que tenha o mesmo tratamento das pessoas que continuam recebendo, uma vez que, todos são iguais perante a lei nos termos do caput do art.5º da Constituição Federal.". Argumentou ainda que essa informação constaria em documento "colado" à contestação de id 4058100.29133886.



    2.1.2 - A UNIÃO, em contrarrazões(id 4050000.41013134) , alegou que não haveria a noticiada omissão, pois na r. decisão agravada a matéria teria sido analisada por todos os ângulos, pelo que pugnou pelo improvimento do recurso de embargos de declaração.



    2.1.3 - Este recurso de embargos de declaração, antes de o processo ser pautado para a sessão, deveria ter sido encaminhado à Relatoria para prévia decisão monocrática do Relator. No entanto, à vista do princípio da celeridade processual, tenho que se encontra prejudicado, pois os questionamentos nele levantados confundem-se com o mérito do recurso de Agravo de Instrumento e serão apreciados pela Turma no julgamento do próprio Recurso de Agravo de Instrumento.



    2.2 - Ainda preliminarmente, aprecio alegação da UNIÃO de incompetência da Justiça Federal do Ceará para a demanda. 2.2.1 - Eis o trecho principal desta matéria preliminar levantada nas contrarrazões da UNIÃO ao recurso de agravo de instrumento: " Com efeito, assim foi esclarecido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (id. 4058100.28642991) :



    2. Nesse contexto, informa-se que a beneficiária de pensão Francisca Rocha Ponciano recebeu a Decisão judicial, por meio da rubrica 01183 DEC JUD PENSION NÃO TRANS, em decorrência do Mandado de Segurança Coletivo nº 0033179-61.2008.4.01.3400/DF, que teve como objeto a vantagem pecuniária Especial - VPE, conforme consulta à ação (doc. 31754852 ); tendo em vista que o instituidor da pensão, Pedro Ponciano Neto, consta da listagem de substituídos acostada à petição inicial da referida ação coletiva (doc. 31755314 ).



    3. Cabe registrar, contudo, que o instituidor da pensão faleceu, em 06 de agosto de 2013, antes do trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo (11/12/2015), motivo pelo qual a referida rubrica não deve ser transferida para a nova pensionista. Vê-se, portanto, que a rubrica foi excluída dos proventos do instituidor da pensão, em decorrência de fatores relacionados ao cumprimento de sentença referente ao Mandado de Segurança acima citado, e, portanto, apenas o Juízo por onde tramita o referido feito é competente para dirimir questões referente ao pagamento da rubrica à pensionista. Dessa forma, se assim entender, a autora deve habilitar-se nos autos acima mencionados e requerer o que entender de direito, não cabendo ao MM. Juízo da 7ª VARA FEDERAL DO CEARÁ e, por via de consequência, esse colendo Tribunal, deliberar sobre questões referentes ao cumprimento de sentença do Mandado de Segurança Coletivo nº 0033179-61.2008.4.01.3400/DF., haja vista a patente incompetência absoluta. Inclusive, deve-se observar que o extrato processual referente ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0033179-61.2008.4.01.3400/DF (id. 4058100.28642993) já comprova o status de excluída da antiga pensionista, o que apenas reforça a incompetência desse Juízo, pois eventual decisão que viesse a ser proferida nestes autos representaria revisão de outra que já fora proferida nos autos do mandado de segurança. Dessa forma, a União requer seja reconhecida a incompetência absoluta desse Juízo, e, diante da impossibilidade de remessa do feito ao Juízo competente, requer seja o processo extinto sem julgamento do mérito."



    2.2.2 - Trata-se de execução de título judicial originado em mandado de segurança coletivo.Resta pacificado na jurisprudência do STJ que esse tipo de execução pode dar-se em qualquer Juízo Federal, quando a respectiva ação coletiva, na qual o título judicial se originou, tiver sido julgada pela Justiça Federal.É o caso dos Autos.



    2.2.3 - Então, esta preliminar não merece ser acolhida.



    3 - Matéria de Mérito



    3.1 - A questão sob exame no agravo de instrumento, confunde-se realmente com a matéria levantada no noticiado recurso de embargos de declaração. Realmente, depreende-se das razões suscitadas tanto no agravo de instrumento como nos embargos de declaração que não se está discutindo tratamento diferenciado a pessoas sob a mesma condição jurídica; o que se discute é se estão presentes as condições que autorizariam a agravante a seguir percebendo a vantagem decorrente de pensão deixada por seu pai, ex-militar, já falecido. E isso foi bem enfrentado pela d. Desembargadora Federal Convocada DANIELLI RODRIGUES na r. decisão embargada.



    3.2 - Conforme os autos, o benefício originário (pensão militar vitalícia) foi deixado pelo Pai da agravante, antigo integrante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (quando esse ainda detinha a condição de Distrito Federal), cujos pagamentos eram e continuam sendo da 6/7 UNIÃO. 3.2.1 - Falecido o militar em 06/08/2013, a referida pensão por morte vitalícia passou a ser paga, inicialmente, a favor do cônjuge supérstite, a Mãe da agravante, acrescida da parcela referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE, a partir de outubro de 2017 até seu falecimento, em 11/08/2020, conforme fichas financeiras carreadas aos autos, pagamento garantido por força de ação mandamental coletiva julgada procedente.



    3.3 - Contudo, observando-se que a União ajuizou ação rescisória com o propósito de desconstituir a sentença no Mandado de Segurança, tendo sido deferida tutela antecipada no sentido de suspender o pagamento da vantagem, eventual restabelecimento do seu pagamento dependerá do trânsito em julgado dessa ação, o que não ocorreu até o presente momento. 3.3.1 - Assim, até que solucionada a questão nessa rescisória, por prudência, é o caso de manter a suspensão.



    4 - Por outro lado, caso as noticiadas ações rescisórias sejam julgadas improcedentes, a ora Agravante não sofrerá qualquer prejuízo, pois, sendo a UNIÃO solvente, receberá todas as parcelas vencidas com a respectiva atualização.



    5 - Assim, com estas considerações, foi rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Federal do Ceará, levantada pela UNIÃO, deu-se por prejudicado e por isso não foi conhecido o recurso de embargos de declaração(inciso III do art. 932 do CPC),e conheceu-se e NEGOU-SE PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.



    6 - Recurso de embargos de declaração NÃO CONHECIDO,m por se encontrar prejudicado. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, XXXV, LXXVIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente